Tribunal: TJDFT
Processo: 0751539-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. JUÍZO PRECÁRIO. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 − O reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva suscitada pela ora Agravante, nesse momento processual, somente seria viável diante de elementos cabais de convicção nesse sentido, o que não se verifica dos documentos carreados ao instrumento.

2 − A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser averiguada a partir das informações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Nesse cenário, considerando-se apenas as alegações da Autora, a Ré/Agravante pode, ao que tudo indica e em um juízo meramente perfunctório, figurar no polo passivo do Feito originário.

3 − A manifestação precária ora exarada não vincula o juiz da causa, notadamente porque a Agravante deverá formular oportunamente sua pretensão de reconhecimento de ilegitimidade passiva perante o Juízo a quo, de modo a submeter a questão ao juiz natural, sob pena de supressão de instância.

Agravo de Instrumento desprovido.